Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-58.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Ônus de sucumbência – Apelante que ingressou com a presente demanda, de forma desnecessária, para impedir que a parte contrária fosse ressarcida dos prejuízos advindos de cobranças a maior, determinadas judicialmente – Como deu causa à ação e obrigou a apelada a se defender, mesmo quando as questões poderiam ter sido discutidas e decididas no cumprimento de sentença, deve suportar o ônus da

Ementa:
Ônus de sucumbência – Apelante que ingressou com a presente demanda, de forma desnecessária, para impedir que a parte contrária fosse ressarcida dos prejuízos advindos de cobranças a maior, determinadas judicialmente – Como deu causa à ação e obrigou a apelada a se defender, mesmo quando as questões poderiam ter sido discutidas e decididas no cumprimento de sentença, deve suportar o ônus da sucumbência da ação que foi julgada extinta, sem apreciação do mérito – Honorários excessivos – Recurso parcialmente provido.